Tribunal: STF
Processo: Ext 1213
Classe: Ext
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-05-19
Data de publicação: 2011-05-19

Ementa:
EMENTA



    Extradição instrutória. Governo da Itália. Pedido instruído com os documentos necessários à sua análise. Atendimento aos requisitos da Lei nº 6.815/80 e do Tratado bilateral. Violência sexual qualificada. Prescrição. Não ocorrência, tanto sob a óptica da legislação alienígena quanto sob a óptica da legislação penal brasileira. Existência de família constituída no Brasil. Causa não obstativa da extradição, segundo a Súmula nº 421 desta Suprema Corte. Revogação da prisão. Não ocorrência de situação excepcional que justifique a revogação da medida constritiva da liberdade do extraditando. Legitimidade constitucional da prisão cautelar para fins extradicionais. Precedentes. Pedido deferido, assegurando-se a detração do tempo de prisão (art. 91, inciso II, da Lei nº 6.815/80).



    1. O pedido formulado pelo Governo da Itália, com base em Tratado de Extradição firmado com o Brasil, atende aos pressupostos necessários ao seu deferimento, nos termos da Lei nº 6.815/80.



    2. O fato delituoso imputado ao extraditando corresponde, no Brasil, ao crime de atentado violento ao pudor mediante violência presumida, previsto no art. 214 c/c o 224, ambos do Código Penal Brasileiro, com sua redação anterior à Lei nº 12.015/09, satisfazendo, assim, ao requisito da dupla tipicidade previsto no art. 77, inciso II, da Lei nº 6.815/80.



    3. Não ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, tanto pelos textos legais apresentados pelo Estado requerente quanto pela legislação penal brasileira (inciso II do art. 109 do Código Penal).



    4. Pedido que foi instruído com os documentos necessários à sua análise, trazendo, inclusive, detalhes pormenorizados quanto à indicação concreta sobre o local, a data, a natureza e as circunstâncias do fato delituoso. Portanto, em perfeita consonância com as regras do art. 11 do Tratado bilateral e 80, caput, da Lei nº 6.815/80.



    5. A existência de família constituída no Brasil não configura óbice ao deferimento da extradição, conforme preceitua o enunciado da Súmula nº 421 desta Suprema Corte: “não impede a extradição a circunstância de ser o extraditando casado com brasileira ou ter filho brasileiro”.



    6. A prisão preventiva é condição de procedibilidade para o processo de extradição e, tendo natureza cautelar, “destina-se, em sua precípua função instrumental, a assegurar a execução de eventual ordem de extradição” (Ext nº 579-QO, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 10/9/93), nos termos dos arts. 81 e 84 da Lei nº 6.815/90, não comportando a liberdade provisória ou a prisão domiciliar, salvo em situações excepcionais.



    7. De acordo com o art. 91, inciso II, da Lei nº 6.815/80 o Governo da Itália deverá assegurar a detração do tempo durante o qual o extraditando permanecer preso no Brasil por força do pedido formulado.



    8. Extradição deferida.